Tribunal: TJSP
Processo: 2275676-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL E MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DE TERCEIROS, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DA COOPERATIVA HABITACIONAL EXECUTADA – NÃO CABIMENTO – RESULTADO DA AÇÃO COLETIVA QUE EM

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL E MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DE TERCEIROS, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DA COOPERATIVA HABITACIONAL EXECUTADA – NÃO CABIMENTO – RESULTADO DA AÇÃO COLETIVA QUE EM NADA IRÁ INTERFERIR NO DIREITO DOS EXEQUENTES DE BUSCAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM O LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO

VALOR DA CAUSA – VALOR QUE DEVE REPRESENTAR O BEM CONSTRITO – PREMISSA LIMITADA NA HIPÓTESE – VALOR DA CAUSA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR AO DA CAUSA PRINCIPAL EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO